Tribunal: TJMT
Processo: 1015477-26.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015477-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 328.292.561-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 328.292.561-15 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência dos contratos de empréstimos consignados fraudulentos e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais; já a instituição financeira busca a reforma da sentença sob a defesa da regularidade das contratações ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os contratos de empréstimos consignados, considerados fraudulentos pela sentença, foram regularmente celebrados;
(ii) definir a possibilidade de condenação em restituição dos valores descontados e em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova aplica-se em razão da hipossuficiência do consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira foram insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, na medida em que não continham mínimo elemento de autenticação ou ciência do consumidor.

5.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os valores descontados.

6.

A restituição dos valores descontado deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a contratação viciada.

7.

Os descontos recaíram sobre proventos, o que caracteriza o dano moral diante da natureza da verba e os revezes financeiros inerentes.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido por atender o critério da razoabilidade e o quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da parte reclamada desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da contratação dos serviços.

2.

Empréstimos não contratados configuram falha na prestação de serviço e ensejam o dever em reparar os prejuízos eventualmente acarretados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005; TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA, bem como a rejeição das demais preliminares suscitadas e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimos em discussão (n. 675821927 e 676018290), e, b) Condenar o Requerido BANCO SANTANDER S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Em suas razões recursais, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença diante da regularidade da contratação dos serviços e atuação fraudulenta de terceiros. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Já a parte autora pleiteia a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015477-26.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimos em nome da parte autora diante da alegação de fraude na contratação e o cabimento de condenação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em síntese, sustenta a parte Requerente não possuir relação jurídica com o Requerido Banco Santander, e ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Alega que no dia 24/01/2024, tomou conhecimento do registro de 02 (dois) empréstimos consignados, no valor total de R$ 25.903,22 (vinte e cinco mil, novecentos e três reais e vinte e dois centavos), sendo eles:

Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, bem como pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

[...]

Diante das alegações da parte Requerente e da evidente hipossuficiência deste, cumpria à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, o Requerido Banco Santander afirma que a parte Requerente efetivamente recebeu a quantia contratada, por meio de transferência eletrônica feita para a conta pessoal indicada no contrato (Banco Sanatander (033), agência 2985-0, conta n°3022889-6), e ter realizado operações via PIX dos valores disponibilizados.

Afirma que a parte Requerente foi a única beneficiária dos valores disponibilizados por meio dos empréstimos em discussão.

Já o Requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA, arguiu a sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, cabe destacar que a parte Requerente afirma que jamais teve relação jurídica com o Banco Santander, bem como não ter realizado a contratação dos dois empréstimos consignados em discussão.

Assim, da documentação apresentada pela instituição financeira em sede de contestação, tem-se que de fato a parte Requerente não contratou os empréstimos consignados em discussão, muito menos possui relação jurídica com o banco Requerido.

Veja, foram apresentados os dois empréstimos consignados, celebrados em 22/12/2023 (ID. 151885301) e em 26/12/2023 (ID. 151885302), entretanto, nenhum dos documentos possui a assinatura física ou digital da Requerente, bem como não possuem biometria facial ou geolocalização.

Além disso, não foi apresentado qualquer documento pessoal da Requerente, os quais são exigidos no momento da contratação dos serviços.

Inexiste qualquer comprovação de utilização dos serviços do Banco Requerido, anterior à data dos contratos em questão, demonstrando que a Requerente jamais utilizou os seus serviços.

Os extratos bancários apresentados (ID. 151885301 e ID. 151885302), contém movimentação bancária a partir da data dos empréstimos, com a transferência à terceiros dos valores integrais disponibilizados por meio dos empréstimos, evidenciando a prática de fraude por terceiros

[...]

Assim, o pleito pela indenização por danos materiais deve ser acolhido parcialmente, devendo ser restituído, na forma simples, os descontos em relação aos débitos do contrato de empréstimo discutido no presente feito, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, penso que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, ante as peculiaridades da situação noticiada na inicial.

Não olvido os contratempos, e, dissabores enfrentados pelo consumidor, todavia, não são aptos a justificar indenização por dano imaterial a ser ressarcido pelo requerido, notadamente por terem sido fruto da ação de terceiro.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Requerido PAGSEGURO INTERNET LTDA, bem como a rejeição das demais preliminares suscitadas e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimos em discussão (n. 675821927 e 676018290), e, b) Condenar o Requerido BANCO SANTANDER S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Denota-se da narrativa que a parte autora-recorrida foi contatada por suposto funcionário da empresa “Siga Antenado” com informações de que seria necessária a realização de visita técnica para instalação de antena, ocasião em que os “técnicos” capturaram foto parte autora sob a justificativa de que seria utilizada para comprovação do atendimento.

Após a conclusão da visita, entrou em contato com a empresa e se deparou com a informação de que não havia visita técnica registrada em seu endereço, momento em que percebeu a prática do golpe e identificou a contratação de 2 (dois) empréstimos consignados junto ao BANCO SANTANDER S.A em conta corrente criada pelos falsários.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa sob a tese de que a contratação se deu via contrato digital, ao passo que deixou de juntar qualquer documentação que comprove a legalidade da contratação tanto dos empréstimos quanto da abertura da conta.

Apesar dos contornos fraudulentos que permeiam a situação narrada pela parte autora e o cumprimento de instruções, a instituição financeira não trouxe elementos mínimos a subsidiar a legalidade da sua conduta, pois procedeu com a autorização de contratação de serviços (criação de conta e contratação de empréstimos) sem que sequer fossem fornecidos os documentos necessários para tal, se bastando a alegar a higidez da contratação digital.

Em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao banco comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações de regularidade na contratação, a fim de comprovar que a parte autora-recorrida aderiu aos termos necessários para efetivação.

A justificativa está adstrita ao campo da mera alegação, por isso não há como reconhecer qualquer legalidade nas operações impugnadas, notadamente por se tratar de prova negativa ao consumidor, logo, cabia ao banco demonstrar a regular contratação dos serviços.

Diante do exposto, a irregularidade no empréstimo é indicativo suficiente da falha na prestação de serviço e, via de consequência, resulta na necessidade de declarar sua inexigibilidade perante o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade da recorrida quanto à contratação do empréstimo impugnado. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1001182-69.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Caracterizado está o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva da instituição financeira, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que, no caso dos autos, diz respeito aos valores de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais) e R$ 193,51 (cento e noventa e três reais e cinquenta e um centavos).

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (TR-MT, N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte recorrida (pessoa idosa). Avulta-se pelo fato de inexistir mínimo indício de regularidade na contratação dos serviços perante o banco, o que evidência a negligência da instituição financeira.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao da parte autora-recorrente para condenar a parte reclamada a restituir, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados (R$ 430,00 e R$193,51), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida. Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada-recorrente.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Condeno apenas a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024